Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729453-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SALES AGRAVADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DO SOCORRO SALES contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS, pela qual não conhecida a exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “A exceção de pré-executividade configura construção eminentemente doutrinária e jurisprudencial, pois não há respaldo legal para essa modalidade de defesa atípica na execução ou no cumprimento de sentença. Segundo pacificado pelo STJ, o seu cabimento é restrito à arguição de questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória. No caso em apreço, a executada requer, por meio da exceção de pré-executividade, que seja reconhecida a possibilidade de compensação dos valores entre as partes. Todavia, tal matéria não se enquadra como questão de ordem pública e, muito menos, pode ser conhecida de ofício. Com efeito, trata-se de matéria que deveria ser alegada no momento oportuno, qual seja, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão, conforme amplamente já discutido nos autos. Como o prazo para impugnação já se escoou há muito tempo, não pode ser admitida a discussão dessa matéria em sede de exceção de pré-executividade. Quanto ao pedido para deferimento da justiça gratuita, embora não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Assim, para apreciação do pedido de justiça gratuita, a parte executada deverá apresentar documentos que comprovem a sua renda média mensal, tais como contracheque, extratos bancários e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade. Aguarde-se a juntada dos documentos para análise do pedido de justiça gratuita. Ante o indeferimento do efeito suspensivo, cumpra-se a decisão agravada (ID. 233574920). Intimem-se.” – ID 239853126 dos autos n. 0717229-93.2019.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, a agravante narra: “A Agravante contratou os serviços do Agravado para ingressar com ação revisão de contrato da casa própria, cumulado com pedido de consignação das parcelas em atraso. As ações foram propostas em separado, a revisão pelo procedimento ordinário no Juízo da 8a Vara da Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e julgada extinta, ao fundamento de ter ocorrido litispendência ao processo da consignação em pagamento, em curso da 6a Vara da Seção Judiciária, uma vez que tem o mesmo pedido de revisão na ação de consignação, de 1999. Assim, a Agravante teve de arcar com os ônus sucumbenciais da ação extinta em curso da 8a Vara da Seção Judiciária de Brasília. O pactuado entre agravante e a agravada ficou em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), em 2006, acrescido de mais 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico se ocorresse, mas o agravado deixou todos os prazos passar ‘in albis’.” (ID 74174104, p.3). Sustenta: “Nas ações acima descritas, a Agravante efetuou o pagamento de R$ 3.800,00 referente ao processo de revisão, cumulado com ação de consignação, mas o Agravante entendeu que deveria ingressar com duas ações e assim, fez a ação consignatória e também de revisão. Todavia, após o ingresso das ações, o imóvel da Agravada foi levado a leilão, em 2006, sem o acompanhamento do Agravante. Conforme o acima exposto, o Agravado pelos serviços profissionais ingressou com duas ações na Justiça Federal; tendo um dos processos extintos por litispendência e o processo no 1999.34.00.033101-1 (ação de consignação em pagamento cumulado com revisão) com designação de perícia no valor de R$ 1.200,00. O agravado cobrou da agravante R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para pagar a perícia, em inverdade, em uma só parcela. Todavia requereu o parcelamento em 6 vezes iguais do valor correto (R$ 1.200,00) e o processo ficou parado por mais de um ano porque o perito aguardava o valor restante a ser depositado. Conforme o exposto, o imóvel da Agravante foi para leilão e ela teve de contratar em 2006 os serviços de outro advogado, Dr. Rodrigo da Rocha Lima Borges, que passou a acompanhar a ação, demonstrando que teve de arcar com mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o novo patrono acompanhar o processo. Além de pagar por perito em que o agravado ficou o valor do dinheiro” (ID 74174104, pp.3/4). Afirma que “o objeto da ação é de ordem pública e deve ser o valor compensado, pois havendo reciprocidade entre credor e devedor, e sendo ambos os valores líquidos, certos e exigíveis, é plenamente cabível a compensação ora pleiteada e mais, a compensação quando há previsão legal obrigatória, especialmente em se tratando de compensação, a teor dos artigos 368 e 369 1 do Código cível” (ID 74174104, p.4). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “cinge-se, in casu, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e evidência do direito, prova documental inequívoca. Ademais, conforme exposto acima, quando se discute a compensação de créditos e a concessão de tutela provisória pode obstar a retirada de valores até julgamento final para que preserve o direito da Agravante, com bloqueio de valores, na forma de compensação, aa teor do art. 368 do CC, até que haja decisão final sobre os créditos envolvidos” (ID 74174104, p.5). Por fim, requer: “Ante o exposto, delineados os fatos e fundamentos que dão ensejo a interposição do Agravo, a Agravante requer de Vossa Excelência a reforma da decisão do Juízo, dando efeitos ativo, para que ocorra a compensação dos valores entre a agravante e o agravado, liminarmente, por ser matéria de ordem pública, estatuída no Código Civil. E ao final no julgamento ratificar o pedido de tutela de urgência e evidência para que ocorra a compensação dos créditos entre agravante e agravado Requer ainda, seja condenado o Agravado, por litigância de má-fé, ao vir em Juízo em interpretação divergente a norma legal.” (ID 74174104, p.5). Preparo regular (ID 74199036). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no 0717229- 93.2019.8.07.0001 iniciado em 25/06/2019 por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra MARIA DO SOCORRO SALES em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília (ID 38010383 – origem). Em 27/09/2019, a executada MARIA DO SOCORRO SALES apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou litispendência com o cumprimento de sentença no 0711826- 80.2018.8.07.0001, hipossuficiência econômico-financeira e inexistência de bens, e requereu “a extinção do presente feito sem julgamento de mérito e com aplicação de multa por litigância de má fé, visto que se trata de pedido idêntico a ação já extinta, a qual está pendente de recurso, e, também porque não ter ocorrido a alteração da vida financeira da Executada, bem como não há qualquer comprovação por parte do Exequente de que a Executada deixou de ser hipossuficiente nos termos da lei” (ID 45834944 – origem). Pela decisão de ID 47119217 na origem, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada. O pedido de penhora de percentual do salário da executada foi indeferido (ID 14015743 – origem) e, contra referida decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0702138-29.2020.8.07.0000, pelo qual reconhecida a possibilidade de penhora de salário da agravada para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios) (ID 122315472 – origem). Pela decisão de ID 65265628, o juízo de origem fixou o percentual de 10% do salário da executada para efetivação da penhora. Em 30/10/2024, o exequente apresentou o valor do débito remanescente no valor de R$22.114,60 (ID 216307795 – origem). A executada alegou que “o exequente resgatou R$ 24.563,45 (ID 19731928), acrescido de 4.508,87 (190684872). Assim, já recebeu o importe de R$ 29.072,32. Cabe asseverar que o exequente foi condenado neste processo em R$ 2.200,00, com a correção a partir de 29/05/2008 e juros a partir da citação 13/02/2013 resultando em R$ 13.680,13. Desta feita, deve devolver o R$ 19.989,87 do valor recebido a maior” e requereu “seja determinado a compensação do crédito do exequente e com o crédito da executada e seja devolvido o valor que sobeja do quantum executado em R$ 19.989,87” (ID 224729644 – origem). Pela decisão de ID 225163722, determinado o envio dos autos à Contadoria para informar se os cálculos do exequente estão corretos. A Contadoria apresentou manifestação técnica (ID 230835678 – origem) e apresentou o valor do débito de R$24.559,32 até 05/07/2020 (data do primeiro pagamento realizado no valor de R$583,76 em decorrência de penhora de percentual de salário), e a planilha de cálculos do saldo remanescente, totalizando o débito remanescente no valor de R$11.424,19 (IDs 230835675 e 230835676 – origem). Pela decisão de ID 233574920, definido que “no que toca a reiteração do pedido para compensação de crédito do executado, a alegação da executada é intempestiva, uma vez que a matéria deveria ter sido alegada pela executada ao apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo previsto no art. 525 do CPC, conforme já esclarecido no ID. 44369808.” A executada apresentou exceção de pré-executividade, pela qual requereu “a consequente extinção da execução, total ou parcial, conforme o valor a ser compensado” (ID 239496701 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual não conhecida a exceção de pré-executividade (ID 239853126 – origem). Muito bem. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória. 2. A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da ação que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, assim, desde que ausente a necessidade de dilação probatória, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. 3. Por meio da exceção de pré-executividade, não é possível que terceiro estranho à lide, postule em seu próprio nome o reconhecimento da ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença e a nulidade da citação, bem como alegue excesso da execução, pois, no caso, padece de legitimidade e a lide requer dilação probatória, sobretudo em relação à cadeia dominial do imóvel. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1898524, 0711779-02.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANTIDA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE. As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória. Na hipótese de o executado alegar excesso no valor exequendo, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, que admitem ampla dilação probatória. Escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que o executado aponta valor em excesso.” (Acórdão 1434616, 07146463620228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como bem definido pela decisão agravada, compensação de valores não é matéria de ordem pública, de modo que não cabe sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. Cabia à executada suscitar a matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e não o fez: preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015 (“é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TEMA IMPRÓPRIO À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. ( ) 3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. ( )” (Acórdão 1972215, 0747745-26.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O pedido de condenação do agravado por litigância de má-fé será analisado no mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora